Tribunal: CARF
Processo: 11020.000116/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.000116/2008-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED NORDESTE RS SOC COOP SERV MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -
ARTIGO 173, I CTN - SÚMULA CARF 148
No caso de descumprimento da obrigação acessória aplica-se o prazo decadencial
previsto no artigo 173, I do CTN. A matéria é objeto da Súmula CARF no 148.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
NÃO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - MULTA
O descumprimento do previsto no §2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91 c/c
artigos 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS, enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000116/2008-92
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa em epígrafe lavrado em
face da empresa por apresentar com deficiência a escrituração contábil relativa ao período de
01/01/2002 à 31/08/2007. A fiscalização caracterizou tal fato como infração ao artigo 33,
parágrafos 2° e 3°, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social (RPS).
Tal autuação gerou lançamento no valor R$11.951,21 (onze mil, novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O autuado foi cientificado dos termos da resposta à diligência, com abertura do prazo de
trinta dias para nova manifestação. Dentro do prazo previsto, o contribuinte apresentou
manifestação de fls. 124/126 dizendo discordar das informações prestadas pela
fiscalização. Em resumo, repetiu parte dos argumentos já expendidos na sua defesa
inicial.
Acrescentou dizendo que são claros os lançamentos em sua contabilidade, pois serviram
para a fiscalização apurar 0 que entendia ser fato gerador de obrigação tributária
conforme se depreende nas NFLD's n°s 37.143.421-1 e 37.143.422-0, constituídas na
mesma oportunidade que o presente Auto de Infração - AI. As planilhas anexadas
permitem que a fiscalização verifique todos os fatos geradores dos tributos objeto de
fiscalização. Referiu ainda que esta forma de anotação contábil é praticada pela
impugnante há muitos anos, as quais sempre foram observadas pelo fisco, sem qualquer
restrição, devendo incidir, nesse caso, o disposto no inciso III, do artigo 100, do CTN.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 15/08/2008, no acórdão 10-16.887, às e-fls. 138 a 143, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 148
a 160 alegando, em síntese, que:
 Insiste no cerceamento do direito de defesa, vez que a aplicação da
multa não relaciona em que consistiria o prejuizo da fiscalização, ou a
dificuldade causada ao Fisco e não terá efeito didático a penalidade,
posto que sem saber como seria o correto, no entender do Fisco, seguirá
cometendo esta "infração". Em razão disto, defeituoso o auto de
infração, devendo ser anulado;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

 Com amparo nos arts. 150, §4°, do Código Tributário Nacional, argüi a
decadência quanto ao lançamento das multas relativas ao período
anterior a janeiro de 2003 (inclusive);
 Os documentos constantes dos autos demonstram que a recorrente
possui registros das mais diversas formas que permitem o
armazenamento de dados que identificam todas as transações que
celebra, consequentemente, daquelas que tipificam alguma obrigação
tributária;
 Segue sem saber como o fiscal chegou ao valor de R$11.951,21, se a
legislação pelo mesmo citada determina que a multa seja pelo valor
mínimo, no caso de R$ 636,17;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/08/2008, e-fls. 146, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/09/2008, e-fls. 148, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa em
epígrafe lavrado em face da empresa por apresentar com deficiência a escrituração contábil
relativa ao período de 01/01/2002 à 31/08/2007. A fiscalização caracterizou tal fato como
infração ao artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

(...)
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Decadência
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

O artigo 146,III, ‘b’ da CRFB/88 é taxativo ao estabelecer que cabe à Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, sobretudo quanto a obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência:

Art. 146. Cabe à Lei complementar:
(...)
III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Desta forma, o prazo decadencial previsto no artigo 45, da Lei n° 8.212/91, que
tem status de lei ordinária, jamais teria o condão de tratar sobre a matéria, reservada à lei
complementar, visto que flagrantemente inconstitucional. Logo, as contribuições previdenciárias
sujeitam-se ao prazo decadencial quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.
Como bem explicitado pelo Conselheiro Relator no Acórdão n° 2401-00.566:
(...)
Dito isso, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, qual seja,
10 (dez) anos, nos quedamos aos ditames de uma norma hierarquicamente inferior (lei
ordinária) sobre o que define outra superior (lei complementar), o que é absolutamente
repudiado por nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando a Constituição Federal
estabelece que referida matéria deve ser disciplinada por lei complementar, in casu, o
Código Tributário Nacional, a qual para aprovação necessita de quorum qualificado,
diferente da lei ordinária.
Deve-se frisar, ainda, que o entendimento de que a Lei n° 8.212/91, por ser lei especial,
deve sobrepor ao CTN (norma geral) também não tem o condão de prosperar. A norma
geral serve justamente como base, para nortear, todas as outras normas especiais, não
podendo estas se contraporem ao que delimita àquela, especialmente quando a matéria
está reservada a lei complementar por força da Constituição Federal, tendo em vista a
hierarquia material, hipótese que se amolda ao presente caso. Se assim não fosse, de que
serviriam as normas gerais, se a qualquer momento pudessem ser revogadas por leis
especiais hierarquicamente inferiores.
Observe-se que o princípio da especialidade poderá ser aplicado quando duas leis
hierarquicamente iguais se contraporem, por exemplo, duas leis ordinárias, ou quando a
matéria não for reservada constitucionalmente a lei complementar, e estiver prevista
concomitantemente nesta última e em lei ordinária, o que não se vislumbra na hipótese
vertente.
(...)
Corroborando com o entendimento e com o objetivo de pacificar o tema, o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, cuja redação transcreve-se:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário”.

Assim,
restou
consignada
a
inconstitucionalidade
do
prazo decadencial de 10 (dez) anos para as contribuições previdenciárias, sujeitando-se à regra
geral
decadencial
tributária
prevista
nos
artigos
150, § 4o, 173 e 174, do Código Tributário Nacional.
Assim, o prazo decadencial quinquenal para fins de lançamento de obrigações
acessórias é aquele insculpido no artigo 173, I do CTN, conforme Súmula CARF no 48:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Contudo, o caso não se trata de decadência. Isto pois, o descumprimento do
previsto no §2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91 c/c artigos 232 e 233, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, enseja a aplicação de multa prevista na legislação, multa esta cujo fato
gerador é instantâneo, ou seja, se concretiza em um único ato (não exibição de documentos),
consubstanciado em 14/01/2008, portanto não abarcado pela decadência. Ainda, a multa foi
aplicada apenas uma vez no patamar mínimo previsto na legislação.
Obviamente que o contribuinte não tem o dever de guarda dos documentos de
eventos prescritos ou decadentes, conforme o artigo 1.194 da Lei no 10.406/02 (Código Civil)
que determina que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.
Logo, pelo exposto, afasto a decadência.
Quanto ao mérito o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
Mérito:
Ocorrência da infração:
Quanto ao mérito, o contribuinte afirma, em resumo, que tem a obrigação de manter em
sua escrita as informações que possam acarretar obrigação tributária, competindo ao
fisco lançar tributos devidos e não a os. As informações analíticas de cada conta
contábil . permitem ao fisco avaliar com exatidão os lançamentos e as abreviaturas não
impediram a realização de lançamentos quando entendeu necessário.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

Como já dito anteriormente, 0 presente lançamento é decorrente de descumprimento de
obrigação acessória qual seja, escrituração contábil dos fatos geradores da contribuição
previdenciária em desacordo com o artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei 8.212/91
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social RPS. No caso não se trata da verificação do cumprimento de obrigação principal
- recolhimento de tributos - mas sim de descumprimento de obrigação acessória.
A fiscalização informa no relatório fiscal de fls. 14/15 que “a contabilidade da empresa
do período de 01/01/2002 a 31/08/2007 foi escriturada utilizando-se de históricos
abreviados e codificados e valores lançados por totais de tal forma que não oferece, nem
mesmo com os livros auxiliares que foram escriturados também com históricos'
abreviados, uma compreensão clara dos lançamentos
Na resposta ã diligência fiscal solicitada, para fins de esclarecimento quanto â alegação
do contribuinte no sentido de que cada conta contábil possui origem e informações
analíticas que permitem ao fisco a exata compreensão dos lançamentos, a fiscalização
reiterou a afirmação de que “e' impossível identificar os lançamentos que podem servir
de base de cálculo da contribuição previdenciária.
Não resta qualquer dúvida quanto a ocorrência da infração, pois o contribuinte não
disponibilizou à fiscalização, no curso da ação fiscal, os meios necessários para o
cumprimento do trabalho de auditagem contábil/fiscal.
A alegação de que não houve prejuízo ao fisco é imprópria, pois ao agir de forma
contrária aos princípios contábeis insertos na Norma Brasileira de Contabilidade causou
embaraço e dúvidas ao agente da fiscalização durante o exame da contabilidade.
Valor da multa:
O contribuinte alega que o valor mínimo da multa corresponde a R$ 636,17 conforme o
artigo 283, do RPS. Esse valor é relativo à multa aplicável às infrações previstas pelo
inciso I, do artigo 283.
A multa relativa a infração cometida está prevista no inciso ll, do artigo 283, do RPS a
qual, em 06/05/1999, data da edição do Decreto 3.048/1999, foi fixada em R$ 6.361,73.
Ocorre que os valores das multas devem ser reajustados, nas mesmas épocas e com
mesmos índices, sempre que houver reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência, conforme determinação expressa no artigo 102, da Lei
8.212/91 e no artigo 373, do RPS, in verbis:
Lei 8.212/91
“Art. 01 _ Os valores expressos em moeda corrente referidos nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da previdência social
“Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social",
Em obediência ao texto legal, o valor foi sempre corrigido nas épocas em que houve a
correção dos benefícios continuados da previdência social.
Em decorrência disso, na data da autuação o valor da multa aplicável à infração ocorrida
correspondia a R$ 11.951,21 (valor corrigido pela Portaria MPS/GM 142, de
11/04/2007, publicada no D.O.U. em 12/04/2007, conforme informado no relatório
fiscal da aplicação da multa às fls. 16).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000116/2008-92

Diante do exposto, verifica-se que o valor da multa aplicada está em perfeita
consonância com a Lei 8.212/91 e 0 Regulamento da Previdência Social. Por todas as
razoes expostas, os pedidos formulados na parte final da impugnação devem ser
indeferidos. Especialmente quanto ao pedido de redução da multa, em face a ausência
das supostas circunstâncias atenuantes alegadas pelo contribuinte, não há como ser
acolhido. Para fins da aplicação da atenuação da multa é necessário que o autuado
comprove a correção da falta até o termo final do prazo para impugnação conforme
previsto pelo parágrafo 1°, do art. 291, do RPS. Não há nos autos qualquer elemento
que comprove a correção da infração.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital